Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710399-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: BISTROT GOURMET COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, GUSTAVO SASAKI CAVALCANTI, FELIPE GRAVINA ROCHA LEAL, GABRIEL GRAVINA ROCHA LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0713315-89.2017.8.07.0001, em que litiga com BISTROT GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, FELIPE GRAVINA ROCHA LEAL, GUSTAVO SASAKI CAVALCANTI e GABRIEL GRAVINA ROCHA LEAL, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema RENAJUD (IDs 115133242 e 117272377, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34123841), aduz que a decisão agravada é equivocada, uma vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex. Diz que o devedor responde com a totalidade do patrimônio, presente e futuro, para cumprimento das obrigações e que o pedido de pesquisa de bens encontra amparo no artigo 722, inciso III e artigo 773, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Faz considerações sobre a possibilidade de renovação da pesquisa, cita julgados que entende ampararem a sua tese, e ressalta que o transcurso de lapso temporal isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor e permite a determinação para que seja realizada nova pesquisa de bens. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo comprovado (IDs 34123842 e 34123843). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A pesquisa em sistemas informatizados tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso no emprego dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade. Nesse sentido, firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-jud, mas a concessão da medida há que observar a razoabilidade, verificável em cada caso concreto. 2. Nessa diretriz, é inviável a desconstituição, em sede de recurso especial, das razões de fato que lastrearam a decisão que indeferiu o bloqueio eletrônico, à mingua da demonstração concreta de sua necessidade (incidência da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1406895/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 18/12/2013) Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis, como consultas aos sistemas ERIDF (IDs 11231136 a 11231199), RENAJUD (IDs 11231215 a 11231274), INFOJUD (IDs 11432288 a 11432308) e BACENJUD/SISBAJUD (IDs 10973859, 28233451 e 107483226 a 107483241), mas o credor não obteve sucesso em receber o seu crédito na demanda de origem, conseguindo apenas o bloqueio de quantia ínfima, se comparada ao valor total da dívida perseguida nos autos, que já tramita desde 2017. Nesse sentido, constata-se que a última pesquisa realizada no sistema RENAJUD ocorreu em 14/11/2017. Dessa forma, afigura-se legítimo e razoável o pedido de renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Confiram-se arestos desta Corte de Justiça sobre o tema em análise, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CABIMENTO. TEMA 425 (STJ). LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil, que regulamenta a penhora de ativos financeiros, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros ou pedido de consulta aos sistemas do Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), apenas que seja observado um longo lapso temporal desde a última pesquisa realizada. 2. Ao julgar os REsp. ns. 1.184.765/PA e 1.176.633/BA, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou tese jurídica (Tema 425), prevendo que: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 2.1. A Corte Superior tem admitido a incidência desta tese jurídica para os sistemas Renajud e Infojud. (Precedentes: REsp 1721648/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 19/11/2018; AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015; eREsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 3. O pedido de renovação de penhora online e de pesquisas de bens penhoráveis nos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido longo prazo desde a última pesquisa realizada nos autos, devendo ser observado, somente, o critério da razoabilidade, consubstanciado no período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência, o qual decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de novas pesquisas e bloqueio das importâncias devidas, relativas à execução, encontradas em contas-correntes, contas-poupança, fundos de investimento e veículos automotores em nome do Executado, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem. (Acórdão 1411625, 07199980920218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ QUATRO ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411096, 07389538820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022) (g.n) Por conseguinte, verifica-se a probabilidade do direito no fato de o pedido de reiteração da pesquisa ter ocorrido após o transcurso de mais de quatro anos do requerimento anterior. Quanto ao perigo de dano, note-se que foi determinada, em decisão de 17/11/2017 (ID 11306252, dos autos de origem), a suspensão da execução, nos termos do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, encontrando-se o processo no arquivo provisório e em curso o prazo da prescrição intercorrente, de modo que o direito creditício do exequente/agravante corre risco grave de não ser satisfeito. Registre-se que a reiteração da consulta de bens, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização de consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos agravados, com vistas à localização de veículos para satisfação da dívida. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator